Tribunal: CARF
Processo: 10120.911922/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911922/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.359 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
OURO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PRELIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
restituição/compensação de tributo não é condição para a apreciação da
existência do direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior.
A recusa em analisar as razões e as provas carreadas ao processo configura
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o Acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento, em que se analise a certeza e a
liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de Cofins-cumulativa, paga a
maior, no valor de R$ 299,93, relativa ao período de apuração fevereiro/2003, não homologada
pela utilização integral do pagamento na quitação de outros débitos do contribuinte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 4), a recorrente argumentou que
não retificou a DCTF (o que supunha ser a razão da não homologação) porque pensou não ser
necessário, uma vez demonstrado corretamente na DIPJ/2004 a existência do crédito de Cofins.
Como a DIPJ é a declaração mais completa, que informa toda a movimentação financeira,
econômica e contábil da empresa, entendeu que bastaria fazer constar nela a correta apuração.
Ademais, já não era mais possível promover a retificação da DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911922/2011-01
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911922/2011-01

Arguiu também o cerceamento do direito de defesa, pela falta de informação e
pela decisão tomada sem que lhe tenha sido oportunizado apresentar os documentos
comprobatórios.
Apontou que, transcorrido o prazo de cinco anos não era mais possível retificar a
DCTF, trazendo como prova a DIPJ/2004 (ficha 26A – Cofins/regime cumulativo), além de
cópia do livro Registro de Prestação de Serviços e seu termo de abertura, cópia do livro Diário e
seus termos de abertura e fechamento, devidamente registrados na Junta Comercial, cópia do
Despacho Decisório e documento de constituição da empresa (fls. 5 a 20).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto afastou a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, quanto ao mérito, decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte não retificou a DCTF
para reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório nem utilizou
a faculdade de apresentar pedidos de compensação manual ou qualquer outro meio para
esclarecer a administração tributária a origem dos pretensos créditos.
Consta ainda do voto que, visando otimizar os procedimentos processuais, haviam
sido apensados a este três outros processos do mesmo contribuinte, conforme tabela abaixo, que
tratavam de matéria idêntica, aplicando-se aos demais a decisão aqui proferida. Diante desse
procedimento, o contribuinte foi instruído a apresentar um único recurso voluntário para o
conjunto desses processos, caso decidisse recorrer.
Número do Processo
Tributo
10120911925201136
COFINS
10120911924201191
COFINS
10120911923201147
COFINS
O Acórdão no 14-48.001 (fls. 35 a 40) foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF antes da
apreciação do pleito na DRF não fez com que se materializasse junto à Administração
Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 24.04.2014,
conforme Termo de Rastreamento dos Correios constante à fl. 56, e protocolizou seu Recurso
Voluntário em 23.05.2014, conforme carimbo na primeira folha da peça recursal - fl. 58.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 58 a 60), direcionado aos 4 processos, a
recorrente esclarece que somente se apercebeu da falta de retificação na DCTF a partir da ciência
do Despacho Decisório, mas neste momento já não era mais possível retificá-la, pelo prazo
decorrido. Assim, apresentou em primeira instância os documentos que julgava necessários para
a comprovação do direito creditório. Contudo, o direito não teria sido reconhecido por falta de
provas, sem que tivesse sido intimado a apresentar os documentos faltantes, o que permitiria o
esclarecimento da questão junto à DRJ.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911922/2011-01

Instruiu o recurso com cópia dos Despachos Decisórios, Darfs, Decisão favorável
em processo de PIS do próprio contribuinte – Acórdão no 3301-01.503, acórdão recorrido,
demonstrativo dos pagamentos a maior, cópia do livro Diário e do livro de Registro de Prestação
de Serviços, documentos de constituição e representação da empresa (fls. 61 a 120).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A primeira instância adotou a posição de não analisar as declarações e
documentos contábeis juntados à Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de ausência
de retificação da DCTF.
Em que pese a coerência da fundamentação do voto, o direito à
restituição/compensação decorre do pagamento indevido ou a maior, desde que devidamente
comprovado. Não é possível opor a ausência de retificação da DCTF quando, pela demora da
Administração em se pronunciar, não é mais possível para o contribuinte promover essa
retificação e, para suprir essa falta, providencia-se outros documentos pertinentes, como a
DIPJ/2004 e livros contábeis. Não posso afirmar que o conteúdo dessa documentação respalda as
alegações do contribuinte, mas apenas que ele agiu dentro do que lhe era possível no momento e,
ainda assim, não houve apreciação do mérito, nem das razões, nem das provas, em franco
cerceamento do direito de defesa.
Não é a primeira vez que este Colegiado se depara com tal argumentação pela
DRJ e, com frequência, se reclama também da ausência de retificação de Dacon ou DIPJ. Neste
caso, apesar de ter sido providenciada a DIPJ, aparentemente original, tal documento foi
desconsiderado.
Estamos diante de um despacho decisório eletrônico, emitido sem que o
contribuinte pudesse apresentar suas razões. A manifestação de inconformidade é o primeiro
momento para a apresentação de motivos e de provas, não se sustentando a afirmação de que o
contribuinte deveria ou poderia ter utilizado “outro meio para esclarecer a administração
tributária a origem dos pretensos créditos”. A manifestação de inconformidade, devidamente
instruída, é o meio e o momento para fazê-lo.
O entendimento adotado no Acórdão recorrido foi ultrapassado de forma
definitiva pela Receita Federal com a publicação do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, por
meio do qual se definiu que a Administração Tributária não pode adotar como fundamento para
indeferir restituição ou compensação a falta de retificação da DCTF antes da transmissão do
PER/Dcomp. Do referido Parecer transcreve-se um pequeno trecho de interesse para esta análise:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
..................................................................................................................................
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.359 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911922/2011-01

18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando
a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou
excluir débito tributário confessado.
..................................................................................................................................
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a DCOMP é
apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a não homologação é
decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais retificar sua DCTF por
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A autoridade administrativa
ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto, pode reconhecer ou não o crédito do
sujeito passivo de acordo com as circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no
processo.
..................................................................................................................................
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER
ou a não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito
passivo comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que para
isso tenha sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o PER/DCOMP. Tem-
se aqui que o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para
confirmar formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da
DCOMP.
...................................................................................................................................
22. Por todo o exposto, conclui-se:
..................................................................................................................................
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifado)
Por todo o exposto, entendo que o fundamento adotado pela DRJ deve ser
afastado, por cerceamento do direito de defesa, e a Manifestação da Inconformidade ser
analisada quanto ao mérito. Proceder de forma diversa, determinando-se a conversão deste
julgamento em diligência, implicaria supressão de instância e novo cerceamento do direito de
defesa.
Dessa forma, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o
Acórdão recorrido, preliminar suscitada de ofício, determinando o retorno dos autos à DRJ para
que profira novo julgamento, em que se analise a certeza e liquidez do crédito a partir das razões
e documentos juntados aos autos, decisão que se aplica igualmente aos apensos.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital